Tribunal: TJSP
Processo: 2076761-48.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Mandado de Segurança Coletivo – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido no mandado de segurança coletivo n. 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Mandado de Segurança Coletivo – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido no mandado de segurança coletivo n. 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar – AIPOMESP – Cobrança relativa ao período entre a data do ajuizamento do writ (11/08/2011) e a data do efetivo apostilamento do direito no prontuário funcional (01/03/2013) – Decisão atacada que determinou a comprovação de que os exequentes eram associados da AIPOMESP à época da impetração do writ – Legitimidade ativa – Tendo em vista tratar-se de legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo, não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação, bastando a comprovação da filiação – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes IVANILDA SILVA DE MORAES MARTINS,
LAUDICÉIA
FERREIRA
PINTO,
ROSEVANDA
BENEDITA
MARTINS
SOUZA,
WILLIAM
MARTINS
LOBO
SOUZA,
DANIELLE MARTINS LOBO SOUZA, REGINALDO CARLOS
MARTINS, JULIO CESAR MARTINS DE FRANÇA, ROSEMEIRE
DE LOURDES MARTINS SILVA, EVANDRO ALVES DA SILVA,
ROBERVAL ANDRÉ MARTINS, RENATO DANIEL MARTINS,
VALDETE MARIA DA SILVA MARTINS, MARIA APARECIDA
DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, MARIA APARECIDA PATAQUINI
CATANI,
MARLENE
APARECIDA
CADORINI
PEIXOTO,
FRANCISCO JOSÉ ALVES PEIXOTO, IZAIRA DE LOURDES
BARNABE PEIXOTO, LUIS ANTÔNIO ALVES PEIXOTO,
SIMONE DE FATIMA ALVES PEIXOTO, FERNANDO JOSÉ
ALVES PEIXOTO, LAUDICÉIA MARTINS DE FRANÇA, ANA
PAULA ALVES PEIXOTO DE CAMARGO, PAULO SÉRGIO DE
CAMARGO,
WILMA
GOLDBACH
GOMES
DA
SILVA,
ROSINEIDE APARECIDA MARTINS DE FRANÇA, JAIRO
MARTINS DE FRANÇA, MARIA ROBERTA DOS SANTOS
FRANÇA, JORGE ALVES PEIXOTO FILHO, IVAN UDSON
ZEFERINO, ROSELAINE DOS SANTOS SANTIAGO, JUAREZ
SANTIAGO, ROSIMEIRE DOS SANTOS LOCATELLI, LUÍS
ANTÔNIO LOCATELLI, ROSILDA DOS SANTOS ZEFERINO,
MARIA LOURDES DOS SANTOS, ROSICLER DOS SANTOS
SOUTO,
HÉLIO
FRANCISCO
SOUTO,
JAQUELINE
BALDENEBRO DOS SANTOS, JANAÍNA BALDENEBRO DOS
SANTOS, MONISE DOS SANTOS WENCESLAU, MONIQUE DOS
SANTOS
WENCESLAU,
ANTONIA
APARECIDA
PEREIRA
CAMPOS, SOLANGE FERREIRA DA SILVA, AMBROSINA
MARIA
DE
MATOS
CREMONINI,
RICARDO
MATOS
CREMONINI, SYMONE MATOS CREMONINI, VILMA RIBEIRO
FONSECA, MÁRIO FONSECA JÚNIOR, DIVINA LOPES DE
SOUZA FONSECA, MARILZA FONSECA ADOLFHI, JOSÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
2
ADOLFHI FILHO, MIRIAM FONSECA, MAGDA FONSECA,
WALMIR
FONSECA,
CONCEIÇÃO
DA
SILVA
MENDES,
CLARISSA JULIANA TOMAZINI FONTES VALÉRIO, JOÃO
BATISTA BARREIROS, ALBERTINA DE MORAES RAMOS,
ROBERTO
RAMOS,
ROSELI
RAMOS,
CRISTIAN
ELIAS
VALÉRIO, ANA ROSA DOS SANTOS PEREIRA BARREIROS,
FERNANDO VENERANDO VALÉRIO, MICHELLI VENERANDO
VALÉRIO, JULIANA VALERIO, DEONICE ANDRADE DA CRUZ
MAGALHÃES, NAYARA ANDRADE MAGALHÃES, GRAZIELE
ANDRADE
MAGALHÃES
ALVARENGA,
JHONATAN
FRANCISCO ALVARENGA, MARCOS AURÉLIO LOCATELLI,
ARY APARECIDO MENDES JÚNIOR, AMANDA RAFAELA
PALMEIRA MENDES, KELLY JOSÉ MENDES DE OLIVIERA,
MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA, MARINA MOREIRA
RODRIGUES LOCATELLI, ANA CLAUDIA AFFONSO PEREIRA,
LUCIENE
APARECIDA
BERNARDES
LOCATELLI,
LEILA
SILVIA OREFICE, JONATHAN DOS SANTOS PEREIRA, JOHNNY
DOS SANTOS PEREIRA, MARCOS APARECIDO DOS SANTOS
PEREIRA, REGINA DE FÁTIMA ALVES PEIXOTO, SOLANGE
CRISTINA SOARES DE CASTRO, THIAGO FORTINI PROPHETA,
ANDRÉ FORTINI PROPHETA, AMANDA FORTINI PROPHETA,
DORACINA DE SOUZA SOARES, SIMONE MARINA DE SOUZA
SOARES, SURAIA GISELI FORTINI, GERSON ROSA DE CASTRO
DIAS, PAULO ROBERTO EUFROZINO SOARES II, ROSANA
APARECIDA DE CAMPOS, FÁTIMA REGINA ALVES PEIXOTO
DOS SANTOS, CELIO ANTENOR DOS SANTOS, MARIA
ANGELA
ALVES
PEIXOTO
DE
OLIVEIRA,
NOBUKO
UCHIYAMA MARQUES DA SILVA, FRANCISCA DIAS DOS
SANTOS, TALITA MARQUES DA SILVA ANDRADE, ISALTINO
PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR, ISMÊNIA DOS SANTOS
MOURÃO, ANTÔNIO SALVADOR DE SOUSA MOURÃO, DELMO
ARAÚJO DOS SANTOS, WASHINGTON PEREIRA MATTOS,
DEVANIR ARAUJO DOS SANTOS, IARA PELLA DOS SANTOS,
SANDRA
ALICE
SANERIP,
MARIA
JOSÉ
BORTOLIERO
PROFHETA e ANA MARIA PROFHETA DE MATTOS, é agravado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
3
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
4
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000
Agravantes: IVANILDA SILVA DE MORAES MARTINS,
LAUDICÉIA FERREIRA PINTO, ROSEVANDA BENEDITA
MARTINS SOUZA, WILLIAM MARTINS LOBO SOUZA,
DANIELLE MARTINS LOBO SOUZA, REGINALDO CARLOS
MARTINS,
JULIO
CESAR
MARTINS
DE
FRANÇA,
ROSEMEIRE DE LOURDES MARTINS SILVA, EVANDRO
ALVES DA SILVA, ROBERVAL ANDRÉ MARTINS, RENATO
DANIEL MARTINS, VALDETE MARIA DA SILVA MARTINS,
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, MARIA
APARECIDA PATAQUINI CATANI, MARLENE APARECIDA
CADORINI PEIXOTO, FRANCISCO JOSÉ ALVES PEIXOTO,
IZAIRA DE LOURDES BARNABE PEIXOTO, LUIS ANTÔNIO
ALVES PEIXOTO, SIMONE DE FATIMA ALVES PEIXOTO,
FERNANDO JOSÉ ALVES PEIXOTO, LAUDICÉIA MARTINS
DE FRANÇA, ANA PAULA ALVES PEIXOTO DE CAMARGO,
PAULO SÉRGIO DE CAMARGO, WILMA GOLDBACH
GOMES DA SILVA, ROSINEIDE APARECIDA MARTINS DE
FRANÇA, JAIRO MARTINS DE FRANÇA, MARIA ROBERTA
DOS SANTOS FRANÇA, JORGE ALVES PEIXOTO FILHO,
IVAN
UDSON
ZEFERINO,
ROSELAINE
DOS
SANTOS
SANTIAGO, JUAREZ SANTIAGO, ROSIMEIRE DOS SANTOS
LOCATELLI, LUÍS ANTÔNIO LOCATELLI, ROSILDA DOS
SANTOS ZEFERINO, MARIA LOURDES DOS SANTOS,
ROSICLER DOS SANTOS SOUTO, HÉLIO FRANCISCO
SOUTO, JAQUELINE BALDENEBRO DOS SANTOS, JANAÍNA
BALDENEBRO
DOS
SANTOS,
MONISE
DOS
SANTOS
WENCESLAU,
MONIQUE
DOS
SANTOS
WENCESLAU,
ANTONIA
APARECIDA
PEREIRA
CAMPOS,
SOLANGE
FERREIRA DA SILVA, Ambrosina Maria de Matos Cremonini,
RICARDO
MATOS
CREMONINI,
SYMONE
MATOS
CREMONINI, VILMA RIBEIRO FONSECA, MÁRIO FONSECA
JÚNIOR, DIVINA LOPES DE SOUZA FONSECA, MARILZA
FONSECA ADOLFHI, JOSÉ ADOLFHI FILHO, MIRIAM
FONSECA,
MAGDA
FONSECA,
WALMIR
FONSECA,
CONCEIÇÃO DA SILVA MENDES, CLARISSA JULIANA
TOMAZINI FONTES VALÉRIO, JOÃO BATISTA BARREIROS,
Albertina de Moraes Ramos, ROBERTO RAMOS, ROSELI
RAMOS, CRISTIAN ELIAS VALÉRIO, ANA ROSA DOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
5
SANTOS PEREIRA BARREIROS, FERNANDO VENERANDO
VALÉRIO,
MICHELLI
VENERANDO
VALÉRIO,
Juliana
Valerio, DEONICE ANDRADE DA CRUZ MAGALHÃES,
NAYARA ANDRADE MAGALHÃES, GRAZIELE ANDRADE
MAGALHÃES
ALVARENGA,
JHONATAN
FRANCISCO
ALVARENGA,
MARCOS
AURÉLIO
LOCATELLI,
ARY
APARECIDO
MENDES
JÚNIOR,
AMANDA
RAFAELA
PALMEIRA MENDES, KELLY JOSÉ MENDES DE OLIVIERA,
MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA, Marina Moreira
Rodrigues Locatelli, ANA CLAUDIA AFFONSO PEREIRA,
LUCIENE APARECIDA BERNARDES LOCATELLI, LEILA
SILVIA OREFICE, JONATHAN DOS SANTOS PEREIRA,
JOHNNY DOS SANTOS PEREIRA, MARCOS APARECIDO DOS
SANTOS PEREIRA, Regina de Fátima Alves Peixoto, SOLANGE
CRISTINA SOARES DE CASTRO, Thiago Fortini Propheta,
André Fortini Propheta, Amanda Fortini Propheta, DORACINA
DE SOUZA SOARES, SIMONE MARINA DE SOUZA SOARES,
Suraia Giseli Fortini, GERSON ROSA DE CASTRO DIAS,
PAULO
ROBERTO
EUFROZINO
SOARES
II,
ROSANA
APARECIDA
DE
CAMPOS,
FÁTIMA
REGINA
ALVES
PEIXOTO DOS SANTOS, CELIO ANTENOR DOS SANTOS,
MARIA ANGELA ALVES PEIXOTO DE OLIVEIRA, NOBUKO
UCHIYAMA MARQUES DA SILVA, FRANCISCA DIAS DOS
SANTOS, TALITA MARQUES DA SILVA ANDRADE, Isaltino
Pereira de Andrade Junior, ISMÊNIA DOS SANTOS MOURÃO,
ANTÔNIO
SALVADOR
DE
SOUSA
MOURÃO,
DELMO
ARAÚJO DOS SANTOS, WASHINGTON PEREIRA MATTOS,
DEVANIR ARAUJO DOS SANTOS, IARA PELLA DOS SANTOS,
SANDRA ALICE SANERIP, MARIA JOSÉ BORTOLIERO
PROFHETA e ANA MARIA PROFHETA DE MATTOS
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 16.771
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO POLICIAIS MILITARES INATIVOS
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO Pretensão
de percepção de somas relativas a direito reconhecido no
mandado
de
segurança
coletivo
n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
6
0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação
dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e
Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar
AIPOMESP Cobrança relativa ao período entre a data do
ajuizamento do writ (11/08/2011) e a data do efetivo
apostilamento
do
direito
no
prontuário
funcional
(01/03/2013)
Decisão atacada que determinou a
comprovação de que os exequentes eram associados da
AIPOMESP à época da impetração do writ Legitimidade
ativa
Tendo em vista tratar-se de legitimidade
extraordinária da associação no mandado de segurança
coletivo, não se exige autorização expressa dos associados,
nem comprovação do momento da filiação, bastando a
comprovação da filiação Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento de Ivanilda Silva de
Moraes Martins e outros contra decisão que, em cumprimento de
sentença prolatada em mandado de segurança coletivo impetrado pela
Associação dos Policiais Militares da Reserva, Reformados, da
Ativa e Pensionistas da CBPM AIPOMESP contra ato do Diretor
Presidente de Benefícios da São Paulo Previdência - SPPREV,
versando pagamento do Adicional de Local de Exercício, determinou a
comprovação de que os exequentes eram associados da AIPOMESP à
época da impetração do writ (fl. 524).
Pugnam
os
agravantes
pela
reforma
do
julgado,
sustentando, em síntese, que as instâncias superiores têm reiteradamente
reconhecido a desnecessidade da comprovação de filiação no momento
da ação de conhecimento pois o proveito coletivo que aproveita a todo
integrante da categoria ou grupo, independente de o individuo se achar
ou não associado ao autor da ação. Pleiteam a concessão do benefício
da justiça gratuita ou subsidiariamente, o diferimento do recolhimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
7
da taxa judiciária para o fim do processo (fls. 01/49).
O recurso foi recebido com a concessão da liminar para
suspender a decisão agravada e respondido (fls. 581/582; 625/628).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso merece provimento.
Ao que consta dos autos, no mandado de segurança no
0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Policiais
Militares da Reserva, Reformados, da Ativa e Pensionistas da CBPM
AIPOMESP contra atos do Diretor Presidente de Benefícios da São
Paulo Previdência SPPREV e do Diretor de Pessoal da Polícia Militar
do Estado de São Paulo foi concedida a segurança, em 28/10/2011, “a
fim de que seja apostilado e pago, em favor dos associados da
impetrante, o Adicional de Local de Exercício ALE em seu percentual
integral (equivalente ao valor pago aos ativos), calculado em
conformidade com a situação funcional de cada um, considerada a
última Unidade Policial Civil (UPCV) em que atuaram, com o seu
respectivo pagamento das parcelas vencidas a contar da data do
ajuizamento desta impetração”.
A sentença foi mantida, na íntegra, por acórdão desta
Câmara, relatado pelo des. Ronaldo Andrade, em julgamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
8
12/11/2013, nos seguintes termos:
Mandado de segurança. Policiais militares inativos e
pensionistas. Adicional de Local de Exercício (ALE)

Admissibilidade. Acréscimo pecuniário devido a todo
policial militar. Vantagem de caráter geral que deve ser
estendida aos inativos e pensionistas. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recursos não
providos.
(...)
O adicional de local de exercício de localidade, instituído
pela Lei Complementar no 689/92 e alterado pelas Leis
Complementares no 830/97, 1.020/07 e 1.065/08 é, de forma
efetiva, gratificação que tem cunho genérico, o que torna
necessária a extensão do pagamento aos pensionistas e
aposentados.
O referido adicional que tem natureza de gratificação é pago,
sem distinção, a todos os policiais em atividade, variando,
somente, o valor que é pago a cada um deles, que é
dependente do local onde está o policial lotado e da sua
própria patente.
Apesar da remuneração escalonada conforme o local de
trabalho, não há como negar o caráter geral da vantagem que
beneficia a todos os servidores, inclusive àqueles que são
designados para funções meramente burocráticas, pois basta
que o servidor esteja em atividade para fazer jus ao
benefício.
Portanto, não se trata de uma gratificação “pro labore
faciendo” e tampouco se trata de vantagem eventual e
transitória, mas sim de vantagem geral, verdadeiro aumento
de concessão definitiva, razão pela qual é direito do servidor
levá-la à aposentadoria, ou recebê-la, quando já aposentado.
Logo, deve ser estendida aos inativos e pensionistas, por
força do comando constitucional da paridade, levando-se em
conta o local de lotação do servidor por ocasião da reforma
ou óbito.
(...)
Ainda que assim não fosse, o pretenso e controverso caráter
pro labore faciendo perdeu sentido, espancando quaisquer
dúvidas sobre seus reais desígnios, ante a superveniência das
Leis Complementares Estaduais no 1.065/2008, 1.114/2010 e
1.117/2010.
Dispôs-se no artigo 3o, caput, da LCE 1.065/2008, que “os
policiais militares reformados ou da reserva remunerada e os
que passarem para a reforma ou reserva remunerada a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
9
da vigência desta Lei Complementar farão jus ao Adicional
de Local de Exercício instituído pela Lei Complementar no
689...”. No artigo 1o, inciso II, da LCE 1.114/2010, resolveu-
se que “os policiais militares farão jus ao Adicional de Local
de Exercício instituído pela Lei Complementar no 689, de 13
de outubro de 1992, e alterações posteriores, no cálculo dos
proventos, na base de 100% (cem por cento) do valor
correspondente à classificação da Organização Policial
Militar em que se encontravam em exercício no momento da
inatividade...” E a LCE 1.117/2010 estende o ALE “aos
policiais militares e civis reformados por invalidez a partir
da data da sua vigência.”
Logo, forçoso reconhecer o direito à incorporação do ALE
aos policiais inativos e respectivos pensionistas.
Assim, a manutenção da r. sentença é medida imperiosa.
(...)
Em julgamento de 18/03/2014, esta Câmara acolheu os
embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar que
o ALE seja calculado com base na última Organização Policial Militar
OPM que os policiais militares se encontravam lotados no momento da
reforma ou óbito, nos seguintes termos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
contradição. Substituição da menção às UPCVs pela menção
às OPMs (Organização Policial Militar). Pedido de
apostilamento do Adicional de Local de Exercício ALE e
não incorporação. Acolhimento dos embargos com efeito
modificativo para declarar o Apostilamento do Adicional de
Local de Exercício ALE, calculado em conformidade com
a situação funcional de cada um, considerada a última
Organização Policial Militar
OPM que os policiais
militares se encontravam lotados no momento da reforma ou
óbito. Embargos acolhidos.
(...)
A lei Complementar Estadual no 1.114/2010, alterou o artigo
3o da Lei Complementar Estadual no 1.065/2008 e passou a
prever que:
"Os policiais militares farão jus ao Adicional de Local de
Exercício instituído pela Lei Complementar no 689, de 13 de
outubro de 1992, e alterações posteriores, no cálculo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
10
proventos, na base de 100% (cem por cento) do valor
correspondente à classificação da Organização Policial
Militar em que se encontravam em exercício no momento da
inatividade, a ser pago em valor fixo, a partir da data de
vigência desta lei complementar, na seguinte conformidade:
I - os reformados ou da reserva remunerada, na razão de 1/5
(um quinto) por ano, cumulativamente, até o limite de 5/5
(cinco quintos);
II - os que passarem para a reforma ou reserva remunerada:
a) a partir de 1o de março dos anos de 2010 a 2014, na razão
de 1/5 (um quinto), 2/5 (dois quintos), 3/5 (três quintos), 4/5
(quatro quintos) e 5/5 (cinco quintos), respectivamente;
b) a partir de 1o de março dos anos de 2011 a 2014, na razão
de 2/5 (dois quintos), 3/5 (três quintos), 4/5 (quatro quintos)
e 5/5 (cinco quintos), respectivamente;
c) a partir de 1o de março dos anos de 2012 a 2014, na razão
de 3/5 (três quintos), 4/5 (quatro quintos) e 5/5 (cinco
quintos), respectivamente;
d) a partir de 1o de março dos anos de 2013 a 2014, na razão
de
4/5
(quatro
quintos)
e
5/5
(cinco
quintos),
respectivamente;
e) a partir de 1o de março de 2014, na razão de 5/5 (cinco
quintos).
§ 1o - O Adicional de Local de Exercício de que trata este
artigo será pago em código distinto e sobre ele não incidirão
vantagens de qualquer natureza.
§ 2o - O disposto neste artigo aplica-se, nas mesmas bases e
condições, a pensionistas de militares".
Portanto, para fins de cálculo do Adicional de Local de
Exercício ALE levar-se-á em conta a classificação da
última Organização Policial Militar OPM que os policiais
militares se encontravam lotados no momento da reforma ou
óbito, prestigiando-se, assim, o critério adotado pelo
legislador.
Com relação à incorporação do Adicional de Local de
Exercício ALE também assiste razão ao embargante.
A AIPOMESP impetrou mandado de segurança visando o
apostilamento do Adicional de Local de Exercício ALE e
acertadamente o Juízo “a quo” decidiu nos limites da lide
concedendo apenas o apostilamento e não a incorporação do
referido adicional como constou do V. Acórdão embargado.
Portanto, ficam acolhidos os embargos a fim de que os
impetrados procedem o apostilamento do Adicional de Local
de Exercício ALE, calculando-o em conformidade com a
situação funcional de cada um, considerada a última
Organização Policial Militar
OPM que os policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
11
militares se encontravam lotados no momento da reforma ou
óbito.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração,
com efeito modificativo e pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso apenas para que o Adicional de Local
de Excercício ALE seja calculado com base na a última
Organização Policial Militar
OPM que os policiais
militares se encontravam lotados no momento da reforma ou
óbito.
(...)
Após o trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em
22/09/2014, foram ajuizadas diversas ações de cobrança, objetivando o
recebimento de valores pretéritos (quinquênio anterior ao ajuizamento
do writ) referentes ao direito já reconhecido no mandado de segurança
coletivo, bem como foram iniciados diversos cumprimentos individuais
de sentença, objetivando o recebimento de valores relativos ao período
entre a data do ajuizamento do writ (11/08/2011) e a data do efetivo
apostilamento do direito no prontuário funcional (01/03/2013).
De fato, o STF decidiu, no julgamento do RE no
573.232/SC, em 14/05/2014, relatado pelo Min. Marco Aurélio, que, em
ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que
tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão
executar o título judicial. Ocorre que, no julgamento, reconheceu-se
expressamente que o entendimento não abrange as hipóteses de
mandado de segurança coletivo. Igualmente o precedente RE
612.043/RG/PR não cuida de ação mandamental, mas de ações
coletivas, quando então a regra constitucional aplicável é a do art.
5o, inc. XXI, da CF/1988.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
12
Deve-se asseverar, ainda, que no julgamento do RE
193.382/SP, cujo entendimento foi confirmado no julgamento da
repercussão geral do RE 573.232-1/SC, decidiu-se justamente que a
impetração de mandado de segurança coletivo por associação não exige
a expressa autorização, por se enquadrar em hipótese normativa diversa
do inciso XXI do art. 5o da Constituição, ou seja, aplica-se o inciso
LXX, alínea “b”, do mesmo dispositivo constitucional, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA
SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5o, LXX, "b". I. - A
legitimação das organizações sindicais, entidades de classe
ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária,
ocorrendo, em tal caso, substituição processual. C.F., art. 5o,
LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a
autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5o da
Constituição, que contempla hipótese de representação. III. -
O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito
dos associados, independentemente de guardar vínculo com
os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se,
entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade
dos associados e que exista ele em razão das atividades
exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o
direito seja peculiar, próprio, da classe. IV. - R.E. conhecido
e provido.
(RE 193382, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO,
Tribunal Pleno, julgado em 28/06/1996, DJ 20-09-1996
PP-34547 EMENT VOL-01842-05 PP-00949) (g.n.)
Em suma, a associação impetrou o mandado de segurança
coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, que é na verdade
uma hipótese de substituição/legitimação extraordinária, e não de
representação processual, motivo pelo qual não se exige autorização
expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
13
filiação e apresentação de rol de associados, conforme já decidido
inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIADO. AÇÃO
COLETIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA OU COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO AO
SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO. 1. O Tribunal de origem
decidiu que o substituído processual possui legitimidade
para ajuizar execução individual de título judicial
proveniente de ação coletiva proposta por associação ou
sindicato, independentemente da comprovação de sua
filiação ou de sua autorização expressa para representação no
processo de conhecimento. Precedentes: AgRg no AREsp
446.652/RJ,
minha
relatoria,
Segunda
Turma,
DJe
27/03/2014, AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014, AgRg no
REsp 1.164.954/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Sexta Turma, DJe 17/3/2014 e AI 855.822 AgR, Relator
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/10/2014) . 2.
Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp
591.488/DF,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em 03/02/2015,
DJe
11/02/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. AFILIADOS. LEGITIMIDADE. 1. Nos
termos da Súmula 629/STF, associação ou sindicato, na
qualidade de substituto processual, atuam na esfera dos
interesses coletivos de toda a categoria que representam,
dispensando-se a relação nominal dos afiliados e suas
respectivas autorizações. 2. Tem legitimidade o associado
para ajuizar execução individual de título judicial
proveniente de ação coletiva proposta por associação ou
sindicato, independentemente da comprovação de sua
filiação ou de sua autorização expressa para representação no
processo de conhecimento. Nesse sentido, os seguintes
julgados: REsp 1379403/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T,
DJE 26-0902013; AgRg no AREsp 238.656/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, 2a T, DJe 15-04-2013; AgRg no AREsp
201.794/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T, DJe
11-04-2013; AgRg no REsp 118824/GO, Rel. Min. Castro
Meira, 2a T, DJe 16-04-2013; AgRg no REsp 11533359/GO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076761-48.2017.8.26.0000 -Voto no 16.771
14
Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T, DJe 12-04-2010. 3. Agravo
Regimental não provido
(AgRg no AREsp 446.652/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
2a T, DJe 27-03-2014)
Por isso, para beneficiar-se da decisão proferida no
mandado de segurança coletivo, basta que se comprove a condição de
associado da entidade impetrante, independentemente da época da
filiação, como no caso dos autos.
Desta forma, de rigor a reforma da decisão agravada para
determinar o prosseguimento da execução.
DECIDO.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para determinar o prosseguimento da execução.
MAURICIO FIORITO
Relator